Tribunal: TJMT
Processo: 1063789-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063789-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA SILVA CALMON - CPF: 274.980.851-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063789-04.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Aparecida Silva Calmon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DO TED. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Autora, ora Recorrida, sustenta que não contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso pugnou pelo cancelamento do contrato e valores debitados de modo indevido de seu benefício do INSS com a devolução dos débitos somados em R$ 2.910,23 em sua dobra até o deferimento liminar bem como danos morais.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrente, em sua defesa, argumenta que os débitos mensais são legítimos atinentes a contratação regular junto ao banco, contudo de análise dos documentos, não há qualquer prova juntada à defesa, nem mesmo telas de sistema, de modo que não há como reconhecer a legitimidade dos débitos e validade do alegado contrato.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo consignado objeto destes autos foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED em sua conta corrente o qual sequer foi apresentado pela reclamada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

5. Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Deve ser devolvido em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da consumidora, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1.

RECONHECER o direito da parte Autora a prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 da lei 10.741/03, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC. 2.

REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir e de inépcia da inicial arguidas pelo Réu à defesa. 3.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora. 4.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO AQUI DISCUTIDO BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE TODOS OS DÉBITOS DELE PROVENIENTES. 5.

RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID 102601728, TORNANDO-A DEFINITIVA. 6.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito do valor de R$ 2.910,23 (dois mil e novecentos e dez reais e vinte e três centavos), de forma simples, sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (13/06/2022); 7.

No que tange aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (07/11/2022) e a correção monetária, a partir desta data. 8.

INDEFERIR o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé, eis que manifestamente improcedente.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023